Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700257-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GABRIEL MARRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 56797453. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES